Tribunal: TJES
Processo: 0035351-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035351-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: JORGE GONCALVES LARANJA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL E DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. LEGALIDADE DOS PERCENTUAIS APLICADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.

Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade:
Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca sua reforma para que seja julgada improcedente a exordial. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"’tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969/RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o
prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal
’ (AgInt no REsp n. 1.551.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018)”
(AgInt no REsp n. 2.014.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

3.
Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

4
.
O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

5
.
O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária aplicados nos anos de 2001, 2011 e 2016, bem como os reajustes anuais respeitaram as disposições contratuais e parâmetros admitidos pela jurisprudência, não se configurando abusividade à luz da legislação consumerista e da regulação da ANS.

6
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os apelados arguiram que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, tendo em vista que “
o recorrente apenas repete a contestação (fls. 89/129)
”, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem
2
, haja vista que busca sua reforma para que seja julgada improcedente a exordial. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI

contra a r. sentença do evento 9306602, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação revisional de contrato com pedido de tutela antecipada
” ajuizada por
JORGE GONÇALVES LARANJA E OUTROS
em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A requerida apelante, nas razões recursais acostadas no evento 9306605, sustenta, em suma, que:
I
)
deve ser observado o prazo prescricional trienal para a pretensão relativa ao reembolso dos valores cobrados pelo reajuste do plano de saúde do autor, nos termos do tema repetitivo n° 610 do colendo Superior Tribunal de Justiça;
II
)
“
no contrato do Plano CASSI Família I há previsão de reajuste das mensalidades em razão da mudança de faixa etária conforme a Cláusula 19ª do contrato
”;
III
)
“
a ciência sobre os reajustes por mudança de faixa etária, além de ter sido dada aos beneficiários no momento de sua adesão ao plano, também lhe é informada periodicamente no mês anterior ao que a CASSI lhe encaminha o comunicado de reajuste do plano. A tabela contendo as faixas etárias, além de ser amplamente divulgada, também pode ser acessada no sítio da CASSI mantido na Internet, bem como é encaminhada anualmente para a Apelada junto com o informativo do reajuste anual
”;

IV
)
“
a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS informa, em sua página na internet, que os reajustes dos contratos firmados antes de 02/01/1999 (os quais não foram adaptados à Lei nº 9.656/98) devem obedecer ao que estiver disposto no respectivo instrumento contratual. Ainda no site da ANS, consta a informação aos usuários que, aos planos antigos, não se aplicam as faixas etárias determinadas pela ANS, devendo seguir as faixas etárias pertinentes ao contrato
”;

V)
“
Em relação ao reajuste anual, a Ré vem informar que a autora também possui conhecimento de que anualmente o seu plano seria reajustado conforme cláusula contratual expressa
”;
VI)
“
considerando-se que Plano CASSI Família possuiu natureza coletiva, a aplicação de reajuste independe de autorização prévia da ANS, a qual é exigida apenas para os planos individuais e familiares
”;
VII)
subsidiariamente, “
a reforma da r. sentença para que seja determinada a apuração do percentual adequado e razoável de majoração, a partir de cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença, em aplicação aos temas 1.016 e 952 do E. STJ
”.

No caso concreto, o autor Arnaldo Gonçalves Laranja, representado por sua curadora Dercília Bandeira das Neves, é beneficiário de plano de saúde ofertado pela apelante desde 30.10.1997, quando aderiu ao plano de saúde familiar em que figura como estipulante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
(fls. 79/83).

O objeto da controvérsia diz respeito à suposta abusividade nos percentuais de reajuste aplicados desde o ano de 2005, quando o autor completou 60 (sessenta) anos de idade, em razão de mudança da faixa etária.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"’tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969/RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o
prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal
’ (AgInt no REsp n. 1.551.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018)”
(AgInt no REsp n. 2.014.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

No mesmo sentido (grifei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RECURSOS RECÍPROCOS AÇÃO ORDINÁRIA
PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO REAJUSTE DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DE 1995 REJEITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS MENSALIDADES PRAZO TRIENAL ACOLHIDA
MÉRITO REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998 NÃO ADAPTADO POSSIBILIDADE E LEGALIDADE DE REAJUSTE CONFORME A FAIXA ETÁRIA PREVISÃO CONTRATUAL PRIMEIRO REAJUSTE DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI N. 9.656/1998 PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS SEGUNDA MODIFICAÇÃO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUSPENDENDO REAJUSTE REAJUSTE APLICADO APENAS APÓS A COISA JULGADA PERCENTUAL ESTABELECIDO CONFORME TAC ENTRE A SEGURADORA E O PROCON/ES SOB A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL TAC VÁLIDO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS PREVISÃO CONTRATUAL LIMITE AUTORIZADO PELA ANS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE LUIZ ALBERTO TRASPADINI DESPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
Prejudicial de mérito: prescrição do reajuste de transposição de faixa etária de 1995 1. Em razão da relação continuada pode o autor discutir verbas pretéritas, todavia, só tem direito a receber, caso procedente sua pretensão, valores relativos aos últimos 3 (três) anos. Prejudicial de mérito rejeitada. Prejudicial de mérito: prescrição do ressarcimento de parte das mensalidades 2. O prazo prescricional para devolução de valores cobrados a maior em razão de reajuste ou aumento de mensalidade de plano de saúde reputado abusivo é o trienal, o qual tem previsão no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil. Precedentes do STJ firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prejudicial de mérito acolhida.
Mérito 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso . 4. O contrato celebrado entre as partes previu a mudança de faixa etária, bem como, aludiu a um possível reajuste decorrente da referida alteração, mas não há previsão relativa ao percentual de reajuste do contrato em razão da transição por faixa etária, contrariando, pois, o artigo 15, caput, da Lei Federal nº 9.656/98. Ocorre que, o contrato estabelecido entre as partes é anterior ao mencionado diploma legislativo, sendo que a relação contratual iniciou-se em 1994, ou seja, data de mais de 20 (vinte) anos, e durante esse lapso temporal o autor passou por duas mudanças de faixas etárias. A primeira em 1995, anteriormente ao advento da Lei, quando passou da faixa b (de 19 a 45 anos) para a faixa c (de 46 a 60 anos), e a segunda em 2010, quando passou da faixa c (de 46 a 60 anos) para a faixa d (de 61 a 70 anos). 5. Em relação ao primeiro reajuste decorrente da mudança de faixa etária, ainda que efetuado anteriormente à vigência da Lei Federal nº 9.656/98, vale mencionar que o próprio autor da demanda afirmou que foi aplicado o reajuste de 30% (trinta por cento), o que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dominante. 6. Quanto ao percentual decorrente da segunda modificação de faixa etária, verifica-se que este reajuste não fora aplicado ao seu tempo em razão da liminar proferida nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 que suspendeu os reajustes contratuais decorrentes da mudança de faixa etária para os idosos (maiores de 60 anos). Aliás, nos autos da mencionada ação coletiva, ocorreu uma alteração na tabela atinente ao escalonamento etário. Nesse sentido, a faixa etária d (de 61 a 70 anos) e a faixa etária e (mais de 71 anos) foram excluídas em 2011, quando foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a seguradora e o Procon/ES sob a intervenção do Ministério Público Estadual naqueles autos, onde ficou assegurado aos consumidores que a última faixa etária possível seria a partir dos 60 (sessenta) anos e que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários nessa faixa etária seria de 37%. Por essa razão, o reajuste estabelecido no TAC entabulado nos autos da ação coletiva somente foi aplicado ao contrato do autor em setembro de 2011, após a sentença extintiva do feito, e, além de não ser discrepante em relação ao percentual admitido jurisprudencialmente, pressupõe a ausência de abusividade, já que fixado após discussões nas quais houve participação ativa do órgão de defesa do consumidor estadual . Precedente TJES. 7. Nessa perspectiva, embora o contrato tenha sido omisso em relação ao exato percentual que incidiria com a mudança de faixa etária, havia previsão expressa autorizando o reajuste por alteração de faixa etária (cláusula XI, item 11.1.1, fl. 38); foram observadas as regras da ANS; e, o contrato previa que os preços relacionados na Proposta de Admissão foram fixados com base em cálculo atuarial e apurados segundo a relação existente entre os preços do setor e a utilização média dos serviços contratados (cláusula XII, item 12.1, fl. 38). Portanto, mostra-se regular o aumento da mensalidade com base na idade do autor e não houve abusividade nos percentuais aplicados em decorrência do mencionado reajuste. 8. No que concerne ao índice aplicado para reajuste anual do contrato (IGP-M) também não é possível verificar abusividade, pois este é permitido pela ANS, encontra-se previsto no contrato e é efetuado de acordo com o índice de correção monetária permitido pela legislação vigente, razão pela qual não há ilegalidade na aplicação do índice constante no contrato. 9. Voto vencido: O aumento entabulado pela UNIMED fugiu de todos os parâmetros judicialmente traçados para casos tais. 10. Recursos conhecidos. Recurso de Luiz Alberto Traspadini desprovido. Recurso da Unimed Vitória provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140033663, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Nesse contexto, prospera a irresignação recursal da apelante neste aspecto,
devendo ser observada a prescrição trienal no caso concreto
.

Cumpre sopesar que, conquanto os recorridos aleguem que há inovação recursal quanto à tese de prescrição, a índole de ordem pública da matéria autoriza sua apreciação, nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ALEGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS CITATÓRIAS. NULIDADE.
1. Não há inovação recursal, pois prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita (art. 193 do CC).
Além do mais, a prescrição já havia sido ventilada antes de seu pedido de reconhecimento em sede de apelação. 2. Infrutíferas as diligências citatórias realizadas via cartas com aviso de recebimento nos endereços encontrados nos autos relacionados à embargante/apelante. Somente houve tentativa de citação pelos Correios por meio de cartas com ARs, não tendo havido diligência por meio de oficial de justiça em nenhum dos endereços encontrados. Não esgotados os meios de localização da embargante/apelante antes de sua citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07071.48-42.2020.8.07.0004; 169.7689; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 04/05/2023; Publ. PJe 13/05/2023) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CHEQUE PÓS-DATADO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A alegação de defesa não apresentada na instância originária deve ser desconsiderada, uma vez que configura inovação em sede recursal. 2. Contudo, esse entendimento não se aplica quanto à suscitada prescrição, pois, em razão da natureza de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias originárias e reconhecida de ofício pelo julgador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pós-datação inserida em campo diverso daquele que corresponde à data de emissão do cheque não é eficaz no que diz respeito à contagem do prazo de apresentação, de modo que devem ser considerados os marcos legais correspondentes, e, assim, não influencia na prescrição executiva. 4. Diante da propositura da ação após o transcurso do prazo disponível para esse fim, impõe- se o reconhecimento da prescrição da pretensão em relação ao um dos títulos apresentados. 5. Configurada a sucumbência recíproca, deve ser modificada a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5556084-30.2019.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 05/05/2023; DJEGO 09/05/2023; Pág. 4566) (Sem grifos no original).

Quanto ao objeto, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ
3
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 952), a seguinte tese: “
o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

No decorrer da ementa do mencionado precedente depreende-se que a adequação e razoabilidade do reajuste é verificada “
sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada
”.

E, ainda, segundo a Corte da Cidadania:

Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

A aplicação do precedente ao caso foi assentada pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1.716.113/DF
4
, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.016), que fixou as seguintes teses: “
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
”.

Na hipótese sob exame, o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que foi aplicado reajuste de faixa etária, impugnado na inicial ajuizada em 04/12/2019, com pedido de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS, e o pagamento da diferença em dobro.

O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas (cláusula 19ª do contrato), porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15).

O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato.

Analisando a planilha juntada aos autos (fl. 108), observa-se que, no ano de 2005, foi aplicado exclusivamente o reajuste anual de 18,91% (dezoito vírgula noventa e um por cento), não tendo ocorrido alteração de faixa etária naquele exercício. As mudanças de faixa ocorreram, sucessivamente, em 2001, 2011 e 2016, com aplicação de percentuais de 48,96% (quarenta e oito vírgula noventa e seis por cento), 55,85% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e cinco por cento) e 23,32% (vinte e três vírgula trinta e dois por cento), respectivamente, além dos reajustes anuais correspondentes.

Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais.

Nessa perspectiva, conquanto o contrato não tenha fixado os percentuais específicos de reajuste por faixa etária, a existência de cláusula autorizativa legitima a prática dos aumentos conforme a idade do beneficiário, não se verificando, à luz dos elementos colacionados aos autos, abusividade nos percentuais aplicados.

No que concerne ao índice aplicado para reajuste anual do contrato também não é possível verificar abusividade, pois este é permitido pela ANS, encontra-se previsto no contrato e é efetuado de acordo com o índice de correção monetária permitido pela legislação vigente, razão pela qual não há ilegalidade na aplicação do índice constante no contrato.

Aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
nos planos coletivos de saúde, deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editado para os planos individuais/familiares
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.696.440; Proc. 2020/0100207-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/02/2021; DJE 02/03/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os apelados/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

4
REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.